Tribunal: STF
Processo: MS 25006
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. O
mandado de segurança não é meio próprio a chegar-se à insubsistência
 de laudo do Incra revelador de se tratar de imóvel improdutivo.
        DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - INVASÃO DO IMÓVEL - ÓBICE À
VISTORIA. Se a vistoria é anterior à vigência do preceito que veio a
 obstaculizá-la, tem-se como improcedente a causa de pedir da
impetração. O Decreto nº 2.250, de 11 de junho de 1997, mostrou-se
simples orientação administrativa, não gerando direito
subjetivo.
        DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA
EM CURSO. O fato de estar em curso ação declaratória para elucidar a
 produtividade do imóvel não é óbice à tramitação de processo
administrativo voltado à desapropriação.